Tribunal: TJSP
Processo: 1001955-54.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
DA PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Não acolhimento - Razões recursais da parte autora que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do

Ementa:

APELAÇÃO – Ação revisional de empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
DA PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Não acolhimento - Razões recursais da parte autora que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório - PRELIMINAR AFASTADA.
DO MÉRITO - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – Empréstimos consignados com descontos realizados sobre benefício previdenciário – Art. 6o, § 1o, da Lei n. 10.280/2003 – Contrato n. 90131110220, entabulado em 04.01.2024 – Inteligência da Instrução Normativa INSS/PRES n. 138/2022, com redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 152/2023 – Taxas de juros que devem obedecer os valores recomendados pelo Conselho Nacional de Previdência Social - Resolução CNPS/MPS n. 1.360/2023, vigente ao tempo do contrato em apreço - Ato normativo que se reporta expressamente à taxa de juros de 1,80% a.m., e não ao custo efetivo ou ao custo efetivo total - CET – Grandezas que não se confundem – Limitação devidamente observada na avença – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO – Contrato n. 90133874520, entabulado em 18.04.2024 - Inteligência da Instrução Normativa INSS/PRES n. 138/2022, com redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 152/2023 – Taxas de juros que devem obedecer os valores recomendados pelo Conselho Nacional de Previdência Social - Resolução CNPS/MPS n. 1.361/2024, vigente ao tempo do contrato em apreço - Ato normativo que se reporta expressamente à taxa de juros de 1,76% a.m. – Ainda que a taxa de juros estipulada não se confunda com o custo efetivo total, no caso em tela, o custo efetivo total foi estipulado em 1,74% a.m., ou seja, abaixo do quantum previsto na norma regente – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: AFASTADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO.